Tribunal: TJBA
Processo: 8001535-10.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001535-10.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO MORAES SANTOS

Advogado(s)
:
EDNEIA ANDRADE SOUZA SALES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE “SUPERCRÉDITO” LANÇADO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO ESCUSÁVEL DE CONSUMIDOR IDOSO. AFASTAMENTO DA MULTA. RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 98, § 3º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a litigância de má-fé do autor, por suposta alteração dolosa da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC; (ii) saber se é válida a revogação da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo processual, consistente na intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou utilizar o processo para finalidade ilícita, não se confundindo com erro escusável ou imprecisão na narrativa inicial.

4. No caso concreto, o autor, consumidor idoso, ajuizou a demanda munido de documentos que indicavam descontos em fatura de cartão de crédito relativos a suposta dívida, vindo a reconhecer a contratação após a juntada de gravação de áudio pela instituição financeira.

5. Sob a ótica da hipervulnerabilidade do consumidor e do princípio da boa-fé objetiva, reputa-se configurado erro escusável, não sendo suficiente para caracterizar alteração dolosa da verdade dos fatos.

6. Quanto à gratuidade da justiça, deferida no início do feito, sua revogação exige prova de modificação da situação econômica da parte beneficiária, o que não se verificou nos autos.

7. Nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, mantido o benefício, a condenação ao pagamento das custas e honorários subsiste, porém com exigibilidade suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

8. A improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida, diante da comprovação da regularidade da contratação, permanecendo o autor como parte sucumbente na demanda principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.
Recurso de Apelação parcialmente provido
, para afastar a condenação por litigância de má-fé e restabelecer a gratuidade da justiça, mantida a improcedência dos pedidos e a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento: “
1.
A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não se configurando quando o equívoco na narrativa inicial do consumidor revela erro escusável; “
2.
A revogação da gratuidade da justiça depende de prova de alteração da capacidade econômica da parte beneficiária, mantendo-se, em caso contrário, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 80, II, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/BA, Apelação nº 8018090-96.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº
8001535-10.2022.8.05.0172
, originário do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, em que figura como apelante
JOÃO MORAES SANTOS
e como apelado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da Relatora.

S
alvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora